Tribunal: TJSP
Processo: 2159711-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – Pretensão à intimação da agravada para que se manifeste quanto à utilização de valor bloqueado pelo juízo para fins de abatimento no parcelamento do crédito tributário celebrado anterior e extrajudicialmente – Decisão de indeferimento do pedido, uma vez que, quando do bloqueio, o parcelamento já havia sido celebrado e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – Pretensão à intimação da agravada para que se manifeste quanto à utilização de valor bloqueado pelo juízo para fins de abatimento no parcelamento do crédito tributário celebrado anterior e extrajudicialmente – Decisão de indeferimento do pedido, uma vez que, quando do bloqueio, o parcelamento já havia sido celebrado e a exigibilidade do crédito tributário já se encontrava suspensa – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, da ação de execução fiscal, que se inicia com a celebração do parcelamento – Bloqueio realizado no curso da suspensão que se reveste de ilicitude – Ademais, não há interesse processual no pedido realizado ao juízo para que intime a agravada para que esta se manifeste quanto à eventual intenção de destinação dos valores à quitação da dívida – Desnecessidade do provimento jurisdicional para que as partes tomem tal providência – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.